Tribunal: STF
Processo: ARE 911001
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANOS MORAIS. DEMANDA PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ESTADUAL.AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que as demandas propostas nos Juizados Especias Cíveis, regidos pela lei 9.099/95, são controvérsias decorrentes de direito privado, com análise simplificada do material fático-probatório, com soluções de conflitos mais céleres, e, em regra, prescindem de questão constitucional. (ARE 836.819-RG, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973